Tribunal: STF
Processo: ARE 1430500
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Tim Celular S.A. contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS E EXPANSÃO. COMPANHIA DE TELEFONIA MÓVEL. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA ANATEL. DESCUMPRIMENTO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, ART. 486, VI, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. PLEITO NÃO APRECIADO. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    A recorrente, no apelo extremo, sustenta que:



    A TIM demonstrou que o Magistrado de Origem entendeu que a utilidade da demanda já havia sido alcançada, pois a própria ANATEL atestou que a TIM já prestava seus serviços no Estado de Alagoas regularmente. 



    35- Assim, a TIM requereu, em sede de Embargos de Declaração, que o Egrégio Tribunal a quo esclarecesse qual seria a utilidade da presente Ação Civil Pública a ensejar o regular prosseguimento do feito, diante do fato de a ANATEL já ter atestado a regularidade dos serviços prestados pela TIM no Estado de Alagoas, promovendo o prequestionamento explícito dos arts. 21, XI, 22, IV e 48, XII, 109, I, da Constituição Federal, os arts. 8º e 19, X, 36 e 72 da Lei Geral de Telecomunicações e o art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 



    36- Contudo, o E. Tribunal a quo deixou de prestar os esclarecimentos solicitados pela TIM, o que evidencia a nulidade do v. acórdão recorrido. 



    37- E, ao deixar de prestar referidos esclarecimentos, o E. Tribunal a quo deixou de esclarecer questões fundamentais para o deslinde do feito, o que evidencia a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e a necessidade de provimento do presente Recurso, a fim de se declarar nulo o v. acórdão recorrido. 



    38- Entretanto, ainda que o v. acórdão recorrido não seja declarado nulo, o que só se admite ad argumentandum, deverá ser reformado, uma vez que contrariou dispositivo da Constituição Federal.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, a decisão explicitou com clareza a questão referente à necessidade de reabertura da instrução processual. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    14 Percebe-se que o juiz a quo entende que a decisão de mérito proferida em juízo de cognição sumária é bastante para satisfazer a demanda e ocasionar a perda do objeto da ação. 



    15 Não é, data venia, o entendimento desta Câmara. Explico. 



    16 Decerto, foi proferida decisão interlocutória antecipando, em parte, a tutela jurisdicional pretendida com a peça vestibular (fls. 969/398), que determinou à ré: 



    1) se abstenha de comercializar novas promoções, novas assinaturas ou habilitar novas linhas (ou códigos de acesso), diretamente ou através de terceiros, nem proceder à implementação de portabilidades de códigos de acesso de outras operadores para a TIM, persistindo tal proibição enquanto a ré não comprovar em juízo que instalou a estão em perfeito funcionamento os equipamentos necessários e suficientes para atender as demandas dos consumidores que ela possui atualmente em todo o Estado de Alagoas inclusive quanto à demanda reprimida em função da má prestação do serviço, pelo projeto de que trata o item 3 deste dispositivo;



    2) encaminhe determinação para que os locais que comercializem seus chips não mais o façam durante o período de determinação judicial; 



    3) apresente no prazo máximo de 30 (trinta) dias Projeto de Ampliação da Rede, aprovado pela ANATEL, nos moldes a atender a prestação de um serviço adequado, na forma do art. 175, IV, da Constituição Federal e do art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95. 



    17 Nesse passo, vê-se que, após ser exarada a decisão interlocutória proferida, a ré, ora apelada, apresentou nos autos diversas petições e colacionou documentos a fim de demonstrar o empenho no cumprimento da medida, em especial a petição de fls. 1.305/1.311, que veio aos autos instruída dos documentos acostados às fls. 1.312/1.335. 



    18 Ou seja, a propositura da ação – e a decisão interlocutória proferida – foram necessárias para que a empresa apelada passasse a agir em conformidade com os parâmetros de qualidade estabelecidos pela ANATEL.



    [...]



    20 Consoante se observa, a tutela de urgência antecipada visa garantir, desde que preenchidos seus requisitos, provimento de pleito de forma provisória, não podendo confundir tal instituto com a tutela definitiva, a qual é objeto deste recurso de apelação. 



    21 Em decorrência disto, ultrapassa-se a vinculação do caso em tela à hipótese de ausência de interesse de agir prevista como causa de extinção do processo sem resolução de mérito no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.



    [...]



    23 Portanto, verifica-se que o atendimento ao que fora determinado em sede de liminar não afasta o interesse de agir. 



    24 Assim, verifico que houve falha na aplicação do procedimento pelo juízo singular ao entender que, em virtude de a apelada ter cumprido o determinado liminarmente, seria impositiva a extinção da ação sem resolução de mérito. 



    25 Ademais, ainda há que se observar que afora os pleitos relativos a questões de cunho obrigacional, a ação ainda pede que seja analisada pelo juízo a viabilidade de condenação da ora apelada em indenização por danos morais supostamente sofridos pela coletividade, face a má prestação do serviço fornecido pela ré, o qual sequer foi enfrentado pelo juízo a quo, sendo necessária a verificação de forma técnica da extensão dos eventuais danos, a fim de que possa o juízo – com base nos dados – fixar, caso entenda cabível o pleito, o valor da condenação a título compensatório à coletividade.



    26 Assim, outra alternativa não resta senão a desconstituição da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, pelos fundamentos acima delineados. 



    27 Impende observar, a propósito, que não se trata de caso de aplicação da teoria da causa madura, à luz da inteligência do artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC, por não estar apto o processo para julgamento de mérito, vez que a não conclusão da devida instrução do feito na instância a quo configuraria afronta ao contraditório de forma substancial. Assim, não há como aplicar, nesse momento, as determinações do art. 1.013, §3º, I, do CPC.



    É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões judiciais exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 



    (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    De outro lado, rever o posicionamento do Tribunal de origem, nos termos do que articulado pela recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente